Tribunal: TJSP
Processo: 0017656-31.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017656-31.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RONE DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017656-31.2014.8.26.0114 -Voto no 52.832
2
Apelação no 0017656-31.2014.8.26.0114
Voto no 52.832
Rone da Silva foi condenado por roubo duplamente qualificado
acusado de, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, roubar
o veículo GM/Corsa Hatch, cor preta, placas EWT/4604; um carregador de celular
e a quantia de R$150,00 em dinheiro, além de documentos pessoais e cartões
bancários, pertencentes à vítima Sidney Batista dos Santos.

Recorre a esta Corte em busca da absolvição por falta de provas, no
principal, trazendo teses alternativas direcionadas na redução das penas e
abrandamento do regime prisional, fls. 187/200.
Apresentadas as contrarrazões pela Promotoria Pública, manifesta-se a
Procuradoria-Geral de Justiça pelo integral desprovimento do apelo defensivo, fls.
219/222.
É o relatório.
No que diz com o mérito confirma-se por seus próprios fundamentos a
sentença de primeira instância, proferida com cuidadoso exame das provas orais.
Em sede administrativa, Rone negou qualquer envolvimento com o
roubo, afirmando que havia adquirido o carro de uma pessoa que mexe com “rolo”
de veículos, fls. 13. Sob o crivo do contraditório teve declarada sua revelia, fls.
170. Assim sendo, versão exculpatória não foi ratificada em Juízo e restou
contrariada pelo restante do acervo probatório.
A vítima Sidney Batista dos Santos foi firme na acusação que fez
contra o acusado. Ressaltou que foi abordado por três agentes, dentre eles o
acusado, os quais rapinaram os bens descritos na denúncia com emprego de arma
de fogo, CD de fls. 123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017656-31.2014.8.26.0114 -Voto no 52.832
3
Remansosa jurisprudência entende que a palavra da vítima em delito
contra o patrimônio é de inegável valor, pois geralmente praticado na
clandestinidade onde se encontram presentes apenas o agente e a vítima, e esta é
a mais indicada para fazer o reconhecimento.
Nesse sentido:
Prova criminal - Depoimento da vítima - Admissibilidade - Crime de
roubo - Preciosidade na identificação do autor do delito - Prevalência, ademais,
sobre a palavra do acusado - Recurso não provido. No campo probatório, a
palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder
de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-
lhes a atuação e não acusar inocentes. (Apelação Criminal n. 186.367-3 - Santo
André - 2a Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).
Prova - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Jurisprudência citada:
No roubo, por suas peculiaridades, dentre as quais a clandestinidade, é o relato da
vítima que possibilita a reconstituição dos fatos e a identificação do agente.
(Processo no 1472149/1 - Apelação - TACrim - Relator: Ubiratan de Arruda - 9.
Câmara - Julgamento: 16.03.2005 - votação unânime - rolo/flash: 3004/149).
O policial militar responsável pela prisão também prestou depoimento
esclarecedor. Ressaltaram que se dirigiram ao estacionamento de um
supermercado para apurar denúncia de estelionato, logrando deter o acusado na
posse de veículo com restrição por roubo. Ressaltaram que a vítima do roubo foi
informada e prontamente reconheceu o apelante como um dos roubadores.
É unânime nesta Câmara o entendimento de que o depoimento de
policial é de inegável valia, a não ser que circunstâncias especiais autorizem
enfoque de suspeita ou inidoneidade. Não é o caso, devendo ser prestigiada a
prova acusatória. Mesmo porque seria injusto, ilógico até, encarregar a polícia da
segurança pública e depois desconsiderar depoimentos que seus agentes venham a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017656-31.2014.8.26.0114 -Voto no 52.832
4
prestar, dando contas de suas respeitáveis e perigosas atividades funcionais.
As circunstâncias fáticas indicam mesmo que o apelante participou do
roubo, conduzindo o veículo roubado. Isso está claro nos autos, sendo inverídica a
sua versão de que não participou do crime contra o patrimônio. A vítima chegou a
viu o réu no local dos fatos, indicando que ele seria o condutor do outro veículo
que o abordou, estando ele na companhia dos demais assaltantes.
Trata-se de exame cuidadoso e coerente dos elementos constantes dos
autos, que fica ratificado neste julgamento, sendo desnecessários maiores
esclarecimentos a respeito.
A prova é firme e segura a indicar que o recorrente participou sim do
crime de roubo. Nessas condições, impossível a absolvição reclamada com
veemência pela douta defensoria, não obstante as bem fundamentadas razões
recursais.
As qualificadoras foram bem reconhecidas, amparadas que estão nos
depoimentos da vítima, que relatou terem sido três os roubadores, também
havendo emprego de arma de fogo.
Relembre-se que para o reconhecimento da referida majorante, não é
necessária a apreensão da arma para o enfoque de roubo qualificado, pois pouco
importa não tenha sido o artefato apreendido, conforme a orientação
jurisprudencial do STJ: 1. Consoante recente julgado da Terceira Seção deste
Tribunal Superior, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de
pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para
atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp
961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo,
sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do
art. 156 do CPP. 3. Exigir a apreensão e perícia no revólver comprovadamente
empregado no assalto teria como resultado prático estimular os criminosos a
desaparecer com o armamento, de modo que a aludida majorante dificilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017656-31.2014.8.26.0114 -Voto no 52.832
5
teria aplicação (HC 158711/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, j. em 15/05/2012).
As penas não comportam redução.
As mínimas previstas não sofreram majoração na segunda fase da
dosimetria das reprimendas permanecendo em 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Por fim, houve acréscimo de 3/8 pelas duas qualificadoras,
resultando 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Não houve absolutamente nenhum equívoco, desrespeito ou
nulidade a regras específicas no que se refere à aplicação de penas no âmbito do
crime de roubo com qualificadoras. Aquele aumento de 3/8 é o mais comum
quando são duas.
A Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça, e trazida no apelo,
não possui efeito vinculante, pelo que não autoriza por si só a redução visada no
pedido em exame. Mesmo porque acrescente-se a decisão monocrática faz
menção expressa ao emprego de arma de fogo, portanto maior grau de
reprovabilidade da conduta do agente.
O regime será mesmo o inicial fechado por se tratar de roubo de
veículo com emprego de arma de fogo, crime de maior gravidade. Regime mais
brando não atenderia o objetivo repressivo do apenamento.
Nessas condições, nega-se provimento ao recurso.
CARLOS BUENO
Relator